Tribunal: TJMT
Processo: 1075030-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075030-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESMERALDA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 042.037.561-97 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA.
LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a licitude da cobrança de tarifas bancárias, ante a natureza da conta bancária e a comprovação da utilização dos serviços pelos correntistas, inexiste ato ilícito, e, desse modo, é descabido tanto o pleito de dano moral, quanto de restituição simples ou em dobro dos valores descontados.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075030-38.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Esmeralda Jesus de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos para declarar inexistente o presente contrato oriundo da controvérsia, bem como determino que o banco requerido se abstenha de proceder descontos referentes ao objeto oriundo da controvérsia na conta do reclamante. Condeno ainda ao pagamento de dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e Juros de 1% ao mês desde a sentença. Determino ainda o reembolso do valor de R$1.550,45 (Um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) na forma dobrada, atualizados monetariamente pelo INPC desde o efetivo desconto e juros de 1% ao mês desde a citação. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Básica de Serviços) e acerca da natureza da conta contratada pela parte Autora, se possui natureza de conta salário ou conta corrente.

Da análise dos autos, ao contrário das alegações dos Reclamantes, no sentido de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, mas de acordo com o extrato juntado, verifico que há evidencias de que a conta era utilizada também para outras finalidades, como por exemplo, para contratação de empréstimo pessoal, fato de descaracteriza a natureza de conta salário, conforme abaixo se vê:

Em que pese à instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se trata de conta corrente e não conta salário.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

·

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

·

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

·

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

·

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

·

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Portanto, não obstante as alegações autorais de que se trata de conta para recebimento exclusivo de benefício previdenciário, em razão da contratação de empréstimos pessoais, tais movimentações financeiras não se coadunam com a referida conta para recebimento exclusivo de proventos, segundo as normativas do Banco Central.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilíci

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024